Tribunal: STF
Processo: ARE 1334514
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Araçatuba – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 
    “RECURSO INOMINADO. Escrivão de Polícia. Pretensão de corrigir os vencimentos a classe hierárquica correspondente da unidade policial, enquanto superior. Decreto-Lei nº 141/69. Possibilidade. Sentença de procedência mantida. Recurso da FESP improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 2).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 2º; 5º; 37, I, II, X e XIII; 39, § 1º, I, II e III; 61, I, a; 124; e 169, § 1º, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 11, p. 14): 
    “Com o advento da L.C. 207/79, em seu artigo 32 , somente o Delegado de Policia, pode ser Designado para Chefiar Unidade ou Serviço de categoria correspondente à sua classe, ou , em casos excepcionais à classe imediatamente superior. 
    Por isso, a recorrida se utiliza do art. 6º do Decreto-Lei nº 141/1969, que, em virtude da nova Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, não é aplicável aos Escrivães de Polícia.
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 15):
    “A pretensão trazida não tem como vingar, uma vez que busca aplicação do princípio da isonomia, uma vez que o cargo de Escrivão de Polícia integra Carreira de Polícia Civil do Estado de São Paulo, e tem sua disciplina prevista na Lei Complementar nº 207/1979.”
    A Presidência do Colégio Recursal de Araçatuba/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a suposta ofensa à Constituição Federal é indireta (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 3-4):
    “No caso em tela, o autor laborou em classe superior (DIG de Araçatuba 1º Classe de 08/04/2016 a 05/09/2017; DIG de Araçatuba 1ª Classe de 06/09/2017 a 31/12/2017; DIG de Araçatuba 1ª Classe de01/01/2018 a 31/12/2019; e DIG de Araçatuba 1ª Classe de 01/01/2020 até hoje, nos termos do Decreto acima mencionado.
    Embora o Decreto-lei n° 141/69 tenha sido parcialmente revogado, em razão da edição da Lei Complementar nº 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo), e o artigo 33 da referida Lei tenha mencionado apenas os Delegados de Polícia quando prevê percepção de diferença salarial para os que exercem atividade em delegacia de classe superior, o artigo 135 do mesmo diploma deixa claro que as disposições do Decreto-lei nº 141/69 continuam aplicáveis quando não conflitantes com a nova lei.
    Portanto, está claro que as disposições da lei anterior acerca do pagamento da diferença salarial aos escrivães de polícia que exercem atividades em delegacia de classe superior não foram revogadas, de modo que devem ser aplicadas ao caso em tela,considerando ainda que a hipótese tratada nestes autos não é a de equiparação das funções ou reenquadramento, mas sim de remuneração por atividade efetivamente prestada.
    Em suma, é de rigor que a ré arque com o pagamento das diferenças de vencimentos nos períodos indicados e que não foram atingidos pela prescrição quinquenal, em conformidade com a Súmula nº 378 do STJ.
    Procede, pois, a pretensão da parte autora de receber o valor decorrente da diferença do salário entre a classe que ocupa e as classes respectivas às Delegacias onde atuou ou atua (1ª classe), com reflexo nos vencimentos de caráter não eventual.”
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei Estadual 141/69 e Lei Complementar Estadual 207/79), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente